Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739325-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GIORDANO GARCIA LEAO, LANDOALDO ALTIVO GARCIA LEAO, ELIANA PEREIRA GARCIA LEAO, LEONARDO PEREIRA GARCIA LEAO RECORRIDO: VILLA FITNNES VALPARAISO 2 ACADEMIA LTDA, KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Sexta Turma Cível, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID 72693423) contra a decisão proferida pelo relator no ID 72611137. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007